Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709485-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EUNICE FERREIRA BENAZIO REPRESENTANTE LEGAL: ENIA BENAZIO PASCOAL RIBEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator